Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717237-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, 317 e 321, todos do Código de Processo Civil e considerando, ainda, que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída.” (RMS n. 65.800/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021), determino à impetrante que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o edital que torna público o resultado final do concurso público para o cargo de Enfermeiro regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022, bem como comprove a mencionada nomeação de 944 enfermeiros quanto ao Edital no 8, de 02/03/2018, mediante instrução do mandamus com todas as nomeações publicadas nos Diários Oficiais do Distrito Federal, sob pena de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator